Tribunal: TJDFT
Processo: 0734525-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734525-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. G. C. REPRESENTANTE LEGAL: V. G. C. AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por V..G.C, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido por esta relatoria nos autos do presente agravo de instrumento (no 0734525-29.2022.8.07.0000). De início, a autora/agravante interpôs o presente recurso em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília-DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ora ré/agravada, por meio da qual fora indeferido pedido de Tutela de Urgência direcionado àquele Juízo Singular. Formulado requerimento de concessão de Tutela Recursal perante esta relatoria, tal pedido liminar foi deferido (ID Num. 40296141), no sentido de determinar à ré/agravada a obrigação de fazer relativa ao fornecimento de órtese craniana à requerente. Em tal determinação constou prazo de 15 (quinze) dias para que a ré cumprisse a obrigação de fazer, bem como a fixação de astreintes no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A ré/agravada foi regularmente intimada da decisão em 19/10/2022, conforme demonstra a certidão de ID Num. 40484565. Ato contínuo, a autora/agravante compareceu aos autos deste recurso, em 27/11/2022, comunicando o descumprimento da ordem judicial pela ré/agravada (ID Num. 41696176). Naquela ocasião, a autora revelou que a ré/agravada a procurou extrajudicialmente, informando a impossibilidade de fornecimento de órtese craniana na região em que se encontra o domicílio autoral, por razões atinentes à falta de fornecedores na localidade; e solicitando à autora que providenciasse a compra do equipamento mediante reembolso futuro a ser providenciado pela ré. Conforme consta à mesma petição em que comunicara o suposto descumprimento pela ré, a autora demonstrara a aquisição da órtese, tendo informado tal fato à operadora requerida para fins de futuro reembolso. Por tal razão, pleiteou a aplicação das astreintes em valor máximo, uma vez superado o prazo de 15 (quinze) dias inicialmente fixado para o cumprimento da obrigação de fazer. Na sequência, a ré/agravada compareceu aos autos desse agravo, comprovando o cumprimento do acordado extrajudicialmente com autora, qual seja o reembolso do valor empenhado pela requerente para a aquisição da órtese, no valor constante à nota fiscal fornecida à ré (ID Num. 42201812). Diante do exposto, esta relatoria pronunciou-se como consta à decisão de ID Num. 42222171, deixando de aplicar as astreintes, dada a (1) resolução fática da controvérsia, uma vez adquirida a órtese pela autora e efetuado o reembolso pela parte ré; e (2) tendo em vista que tal resolução fática da controvérsia se deu mediante negociação extrajudicial, dado que o efeito devolutivo aplicado ao recurso apenas abarcou discussão acerca de obrigação de fazer da ré e não obrigação de pagar (a qual somente surgiu após, repita-se, negociação extrajudicial das partes). Em face dessa decisão a requerente requer a reconsideração dessa relatoria, de modo que sejam aplicadas as astreintes em desfavor da ré/agravada. DECIDO. Como bem consignado na decisão de ID Num. 42222171, a astreinte consubstancia espécie de sanção pecuniária destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente. Trata-se de medida que se volta à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (NCPC, arts. 497, 536, §1o, e 537). Sob a égide do princípio da primazia da tutela específica adotado pelo legislador processual civil ao regular o cumprimento de sentença nas obrigações de fazer, não fazer e de entrega de coisa, a finalidade da sanção prevista nos artigos 497, 536, §1o, e 537, do CPC é, precipuamente, compelir o obrigado a cumprir a obrigação tal como fora entabulada, entregando ao credor tudo aquilo e exatamente aquilo que obteria se tivesse cumprido espontaneamente a obrigação que lhe cabia, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Diante dessas bases, verifica-se, no caso em exame, que a obrigação direcionada à ré/agravada foi, de fato, a pertinente ao fornecimento de órtese à requerente, sendo, portanto, uma obrigação de fazer. Intimada acerca da determinação, a ré procurou a autora, com quem fez novo acerto acerca da forma de solução fática da controvérsia, pertinente na aquisição do produto mediante reembolso. A autora adquiriu a órtese, de modo que os motivos de saúde que embasaram a propositura da lide de origem, a qual dá ensejo ao presente agravo de instrumento, cessaram. Contudo, da nova relação constituída com a ré, originou-se uma nova obrigação, a de pagar, pertinente ao dever da requerida em reembolsar à autora. Ocorre que tal nova obrigação não é objeto deste recurso, limitado pelo efeito devolutivo a ele aplicável (art. 1.019, inciso I, CPC), o que, por si só, já impede a aplicação de astreintes pautadas no fornecimento da órtese em favor da requerente e, em especial, no risco de agravamento da saúde da recorrente. Além disso, como destacado acima, houve a solução fática da controvérsia (referente ao acesso à órtese craniana), o que caracteriza, mesmo que de forma diversa da preceituada na decisão de ID Num. 42222171, o cumprimento obrigacional da ré. Nesse sentido, rememorando que as astreintes não se prestam ao enriquecimento injustificado da parte credora, ainda mais quando atingido o objetivo da prolação judicial liminar, deve-se afastar a aplicação destas sanções. Posto isso, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado, mantendo-se incólume o teor da decisão de ID Num. 42222171. Prossiga-se o feito no seu trâmite regular, sem deixar de destacar que a formulação de pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender prazo recursal decorrente do pronunciamento judicial do qual se persegue nova análise. Certifique-se a Secretaria acerca da apresentação de contrarrazões pela ré/agravada. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 17 de dezembro de 2022 16:53:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora